Tribunal: TJBA
Processo: 8036811-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036811-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO DA SILVA Advogado(s):JOSEMARY MOURA MARQUES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEMA 1300 DO STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória nº 8008400-61.2024.8.05.0113, ajuizada por Maria da Conceição Sampaio da Silva. A decisão agravada inverteu o ônus da prova em favor da autora, com fundamento na relação de consumo e na sua hipossuficiência técnica, determinando que caberia ao banco réu comprovar a regularidade dos créditos e da gestão da conta vinculada ao PASEP. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade do CDC e a impropriedade da inversão genérica do ônus probatório, requerendo efeito suspensivo e reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute irregularidades na conta PASEP; (ii) estabelecer se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise; e (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na prestação do serviço de administração das contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1150. 4. As instituições financeiras são submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se, portanto, a legislação consumerista à hipótese em exame. 5. O STJ, no julgamento do Tema 1300, delimitou os critérios para a distribuição do ônus da prova em demandas relativas ao PASEP: (a) nos casos de saque em espécie em agências do Banco do Brasil, o ônus de comprovar o pagamento é do banco; (b) nas hipóteses de crédito em conta corrente ou pagamento via folha (FOPAG), cabe ao autor demonstrar a ausência de crédito, sendo vedada a inversão com base no CDC ou a redistribuição dinâmica do art. 373, § 1º, do CPC. 6. A decisão agravada inverteu o ônus da prova de forma genérica, sem observar as distinções obrigatórias fixadas no Tema 1300/STJ, impondo ao banco o dever de provar fatos cuja documentação está fora de sua esfera de controle, o que enseja a reforma parcial da decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300, REsp 2.162.323/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025; STJ, Tema 1150, REsp 1.612.043/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.11.2018; STJ, Súmula 297. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036811-31.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada MARIA DA CONCEICAO SAMPAIO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238